Tribunal: TJBA
Processo: 8077120-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077120-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ILDEU FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUTH SERRAVALLE BALLIN

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEPÓSITOS DO PROGRAMA PIS/PASEP. APELANTE. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE POR PARTE DA CASA BANCÁRIA RECORRIDA.
SUPOSTA
MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO APELANTE EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO POSTULANTE. SATISFAÇÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE VALOR A RESTITUIR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004450-47.2021.8.05.0146, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.